Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702939-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 04 GUARA I DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI - ME, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Materiais proposta em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE MORIÁ, ora requerente/agravado, nos seguintes termos (ID no 106537022 dos autos de origem): “Em que pese a judiciosa argumentação exposta na petição de ID: 100166853, não estou convencido da hipossuficiência alegada pela parte ré, sobretudo diante da ausência de quaisquer elementos de convicção hábeis a aferir a situação financeira de forma objetiva (extrato de movimentação financeira, demonstrativo de receitas, etc.), não se prestando a mera juntada de certidões de cadastro de inadimplentes e pendências tributárias como efetiva demonstração de atuação deficitária. A respeito do tema, colaciono o r. acórdão paradigma editado pelo c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL [...] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]". (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/09/2020). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré-reconvinte. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento do pleito reconvencional.” (negritei) Irresignada, a parte agravante ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI - ME interpôs o recurso de agravo de instrumento, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 32350218). A respeito do tema, dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (negritei) Ainda, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, assim estabelece: “Art. 5o (...). LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que prevê a concessão do benefício à pessoa jurídica que efetivamente demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Desse modo, determino a intimação da parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir o presente recurso com documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência, em especial, a) cópias das últimas declarações de imposto de renda da pessoa jurídica; b) cópias dos extratos bancários dos últimos três meses; e c) cópia do balanço patrimonial do último ano, inclusive para subsidiar o pedido de concessão do efeito suspensivo, sob pena de indeferimento do pleito de justiça gratuita. Decorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 14:09:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora